Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701166-74.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON DE SOUSA COSTA RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, patrocinado por advogado dativo, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito